Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 215-A. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. QUANTIDADE DE INFRAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima nos crimes de natureza sexual possui especial relevância, dado o fato de que esse tipo de crime costuma ser praticado às escondidas, razão pela qual a harmonia do depoimento é prova salutar para fundamentar a decisão.
2. Não há que se falar em desclassificação da conduta do réu de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) para o delito de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal, quando os atos do réu consistiram em levantar a blusa da vítima e tocar em seus seios, afirmando que eram grandes. Tais atos estão cabalmente subsumidos ao delito de estupro de vulnerável.
3. No crime continuado, a fração de aumento deve se pautar pela quantidade de infrações cometida. Tendo a vítima relatado que os atos ocorreram por, no mínimo, cinco vezes, correto o aumento da pena em um terço. Precedentes do STJ. O fato de a vítima não ter narrado com detalhes todas as vezes que sofreu abuso não torna inválida essa parte do depoimento.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.